Tribunal: TJSP
Processo: 0068247-77.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994718
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0068247-77.2016.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é peticionário RAFAEL
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deferiram a presente revisão criminal para, quanto ao delito de tráfico, afastar a
continuidade delitiva, resultando a pena de cinco anos e dez meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, mantido o regime inicial fechado, estendidos
os efeitos aos corréus Luiz Carlos Júnior, Adriele Aparecida Pereira e Luan Estevan
Neto Monteiro. Comunique-se às respectivas Varas de Execução Penal, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA
COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA E
JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0068247-77.2016.8.26.0000 -Voto no 40233
2
Voto no 40.233
Revisão Criminal no 0068247-77.2016.8.26.0000 - Votorantim
Processo no 0004710-34.2011.8.26.0663 Vara Criminal
Revisionando: Rafael Rodrigues
Rafael
Rodrigues
interpõe
Revisão
Criminal,
pretendendo desconstituir acórdão que, por infração ao artigo 33 c.c.
artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, reconhecida a continuidade
delitiva, condenou o revisionando à pena de seis anos, nove meses e vinte
dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, no valor mínimo unitário e,
por infração ao artigo 35 c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, à
pena de três anos, seis meses e três dias de reclusão, em regime inicial
fechado e oitocentos e dezesseis dias-multa, no valor mínimo unitário (fls.
1048/1063 - apenso).
Postula o ilustre defensor público, quanto ao delito
de tráfico, afastado o concurso formal de delitos, reconhecido crime único
(fls. 15/20).
Requisitados e apensados os autos principais,
o acórdão revidendo transitou em julgado, em 13 de outubro de 2014,
para o Ministério Público e, em 26 de fevereiro de 2015 para a defesa (fls.
1388, 1509 - apenso).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
conhecimento da presente revisão (fls. 22/27).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0068247-77.2016.8.26.0000 -Voto no 40233
3
O revisionando Rafael Rodrigues (Teteu) foi condenado,
porquanto, em associação com os corréus Rodrigo Neto (Digo, Gordão),
Luiz Carlos Júnior (Ursão, Ursinho), Adriel de Camargo do Prado (Boy),
Francisca Rozeli Neto, Adriele Aparecida Pereira, Luan Estevan Neto
Monteiro e o adolescente T.S (entre 03 de junho de 2010 e 14 de junho de
2011) atuando em parte dos bairros de São Mateus e Pró-Morar e no dia
15 de julho de 2011, por volta das 6h30min, em residência, localizada na
cidade de Votorantim, mantinha em depósito, aproximadamente 142,30g
de cocaína, dividido em três porções, acondicionados em invólucros
plásticos na cor preta, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar; por volta das 7h15m, em residência diversa,
localizada na mesma cidade, mantinha em depósito, aproximadamente
26,57g de cocaína, divididos em oito porções, acondicionados em
invólucros plásticos na cor preta, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar; e, na mesma data, por volta das
6h00min, em outra residência, localizada na mesma cidade, mantinha em
depósito, aproximadamente 5.350,81kg de maconha, divididos em cinco
porções embaladas em fita adesiva e plástico transparente e outras dez
pequenas porções, envoltas em plástico incolor, e 6,06g de cocaína,
divididos em vinte e uma porções acondicionadas em microtubos plásticos
transparentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar; na mesma data, por volta das 6h00min, em residência
diversa, localizada na mesma cidade, mantinha em depósito,
aproximadamente 5.350,81kg de maconha, divididos em cinco porções,
embaladas em fita adesiva e plástico transparente e outras dez pequenas
porções envoltas em plástico incolor e porção de cocaína (6,06g), divididos
em vinte e uma porções acondicionadas em microtubos plásticos
transparentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar; na mesma data, em outra residência, localizada na
mesma cidade, mantinha em depósito, porção de cocaína (55,50g),
dividida em oito porções acondicionadas em microtubos plásticos e mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0068247-77.2016.8.26.0000 -Voto no 40233
4
treze porções envoltas em papel alumínio, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar; e, em período
compreendido entre data incerta, porém posterior a 3 de junho de 2010 e
14 de julho de 2011, em parte dos bairros São Matheus e Pró-morar, na
mesma cidade.
Conhece-se do pedido, acolhendo-se interpretação
adotada por este C. Sexto Grupo de Câmaras que dá à expressão contrária
à evidência dos autos alcance amplo (art. 621, I, CPP). Necessário, assim,
analisar em que medida a decisão revidenda se apoiou na prova constante
dos autos.
Extrai-se da denúncia que se viu confirmada, na
instrução criminal, pela prova produzida em contraditório, que o
revisionando, em associação para a prática do tráfico de entorpecente,
com os demais corréus e participação de adolescente, guardava e
mantinha em depósito grande quantidade de maconha e porções de
cocaína, em locais diversos, tudo apreendido, na mesma data, em
Votorantim-SP.
A sentença monocrática aumentou a pena em 1/6,
ao deixar consignado “os crimes de tráfico não podem ser considerados
delitos únicos, tendo em vista a existência de entorpecente em diferentes
locais e as diversas distribuições feitas durante o período investigado,
devendo a pena ser majorada pela continuidade delitiva” (fls. 1058 -
apenso). Solução acolhida pelo acórdão revidendo (fls. 1048/1063

apenso).
O delito previsto no artigo 33, caput da Lei
11.343/06, prevê dezoito núcleos. Trata-se de tipo penal de conteúdo
múltiplo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0068247-77.2016.8.26.0000 -Voto no 40233
5
Não se nega que, em se tratando de crime de tráfico
de entorpecentes, há possibilidade da ocorrência do crime continuado.
No entanto, a apreensão da droga, em vários
lugares, como se dá no caso, integra uma única conduta típica. Poderia
ser justificada a majoração da pena por tal circunstância. No entanto, não
se pode falar em continuidade delitiva.
Tanto mais que comprovado o crime de associação
para o tráfico, como de fato está, com a participação dos demais corréus.
Trata-se de crime único contra a saúde pública,
ainda
que
apreendidos
tanto
cocaína,
quanto
maconha,
concomitantemente, em vários lugares.
Ademais, a pena foi majorada pela participação do
adolescente e pela quantidade e diversidade da droga apreendida, nos
vários lugares.
Tais circunstâncias fáticas comprovam o crime de
associação para o tráfico, ensejando o agravamento da pena, para ambos
os delitos.
Assim, se possível se mostra, quanto ao tráfico,
afastar o acréscimo da pena em razão da continuidade delitiva, eis que
não configurada, bem justificada está a majoração da pena, em 1/5, tanto
do tráfico, quanto do delito de associação, em virtude das circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
“quantidade
de
drogas
encontradas,
sua
diversidade e forma de acondicionamento e distribuição, com grande
capitalização e movimentação na região”.
Quanto ao delito de tráfico, afastado o acréscimo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0068247-77.2016.8.26.0000 -Voto no 40233
6
um sexto, decorrente da continuidade delitiva, a pena permanece em
cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-
multa, mantido o regime inicial fechado.
Estendem-se os efeitos desta decisão aos corréus
Luiz Carlos Júnior, Adriele Aparecida Pereira e Luan Estevan Neto
Monteiro, que apresentam situação idêntica, uma vez afastada a
continuidade delitiva, resultando a pena de cada um deles, quanto ao
delito de tráfico de entorpecentes, em cinco anos e dez meses de reclusão
e quinhentos e oitenta e três dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
No que diz respeito ao corréu Adriel, quanto ao
delito de tráfico, o feito foi anulado pelo acórdão revidendo.
Diante do exposto, deferiram a presente revisão
criminal para, quanto ao delito de tráfico, afastar a continuidade delitiva,
resultando a pena de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e
oitenta e três dias-multa, mantido o regime inicial fechado, estendidos os
efeitos aos corréus Luiz Carlos Júnior, Adriele Aparecida Pereira e Luan
Estevan Neto Monteiro. Comunique-se às respectivas Varas de Execução
Penal.

desa Angélica de Almeida
relatora